Tribunal: TJES
Processo: 5007118-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007118-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO FORTES COELHO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO ALVES NUNES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que o contrato de locação, o recibo de devolução das chaves e a planilha atualizada do débito comprovam a regularidade do título executivo, nos termos dos arts. 783 e 784, VIII, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 489, §1º, IV, do CPC;
(ii) analisar se o título executivo extrajudicial que embasa a execução preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exigido pelo art. 784, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação suficiente, uma vez que enfrenta expressamente os argumentos da parte agravante e demonstra, com base nos documentos juntados, a presença dos requisitos necessários ao título executivo, o que é suficiente para afastar a alegação de ausência de fundamentação.

O art. 784, VIII, do CPC reconhece como título executivo extrajudicial o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel e encargos acessórios. No caso, o contrato de locação assinado, o recibo de devolução das chaves e a planilha atualizada do débito atendem a esses requisitos, comprovando a existência de obrigação certa, líquida e exigível.

Alegações sobre excesso de execução ou controvérsias relacionadas ao mérito da obrigação devem ser veiculadas em embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia não configura ausência de fundamentação, conforme o art. 489, §1º, do CPC.

O contrato de locação acompanhado de recibo de devolução das chaves e planilha atualizada do débito constitui título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 784, VIII, do CPC.

Questões que demandam dilação probatória não são passíveis de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 783; 784, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 690.630/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.02.2016.

STJ, AgInt no AREsp 2.008.272/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.05.2023.

TJ-MG, AC 10024143097079001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 31.08.2021.

TJ-ES, AI 5005229-22.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007118-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO FORTES COELHO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO ALVES NUNES

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO FREITAS RIBEIRO SILVA - ES18509-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JERUSA NASCIMENTO OLIVEIRA - ES18108-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILBERTO FORTES COELHO
contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/Es, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES NUNES
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo agravante.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar a as suas razões.

Extrai-se dos autos
que
o agravante

apresentou
Exceção de Pré-Executividade na
Ação de
Execução
de Título
Extrajudicial promovida por
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES NUNES
, sob o argumento de inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título
executivo
.

Contudo, o douto magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção, baseando-se na apresentação dos documentos que comprovam a regularidade do título executivo: o contrato de locação (id nº 12566908), o recibo de devolução das chaves (id nº 1256911) e a planilha atualizada do débito. Referiu o magistrado que tais documentos demonstram, inequivocamente, tratar-se de título de obrigação certa, líquida e exigível, apto a ensejar a execução para cobrança de crédito, em conformidade com os arts. 783 e 784, VIII, do CPC.

Irresignado, o excipiente interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que:
(I)
a decisão de primeiro grau viola o art. 489, §1º, IV, do CPC, ante a sua manifesta ausência de fundamentação;
(II)
o crédito exequendo, no importe de R$ 50.413,17, não pode ser tratado como título executivo, pois não se encontra documentalmente comprovado, conforme exige o inciso VIII, do art. 784 do CPC/15;
(III)
o termo de devolução de chaves demonstra que a vistoria de encerramento da locação ocorreu em 30/06/2020, tornando indevida a cobrança de aluguéis e encargos relativos a julho de 2020;
(IV)
o contrato de locação não prevê a multa rescisória alegada pela exequente no montante de R$ 25.630,64 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos);
(V)
a ação não possui os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão porque deve ser extinta sem resolução do mérito.

Nesse cenário, não há que se falar em decisão não fundamentada, pois, ao contrário do que sustenta o agravante, a conclusão alcançada pelo d. magistrado foi devidamente motivada. Embora de forma sucinta, a decisão enfrentou os argumentos apresentados pelo excipiente/agravante, indicando expressa e suficientemente as razões pelas quais o julgador concluiu pela certeza, liquidez e exibilidade da obrigação encartada no título que lastreia a inicial.

É assente na jurisprudência o entendimento segundo o qual
não ocorre ausência de fundamentação quando o julgador examina, de forma fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma sucinta, o que não se confunde com ausência de fundamentação
(AgInt no AREsp n. 2.008.272/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Prosseguindo, quanto ao título executivo apresentado junto à inicial da demanda de origem, destaco, inicialmente, que art. 784, inciso VIII, do CPC considera título executivo extrajudicial, “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”.

Sobre o contrato de locação, o C. Superior Tribunal de Justiça já acentuou se tratar de título executivo extrajudicial, dotado de exigibilidade, certeza e liquidez, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUERES. TÍTULO EXECUTIVO. 2. RESPONSABILIDADE DA FIADORA PELO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O contrato de locação possui liquidez, certeza e exigibilidade para o recebimento dos alugueres e acessórios, nos exatos termos do art. 585, V, do CPC
. 2. A responsabilidade da fiadora apelada pelos encargos locativos, mesmo após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, já foi reconhecida pela decisão que rejeitou a exceção de pré executividade. Matéria preclusa. 3. Divergência não configurada, pois os arestos paradigmas não possuem a mesma moldura fática. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 690.630/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016)

Também é assente nos Tribunais de Justiça pátrios o entendimento acerca da regularidade do título executivo decorrente do contrato de aluguel apresentado em conjunto com a planilha atualizada de débito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO PELO LOCATÁRIO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Nos termos do art. 784, inciso VIII, do CPC/2015,
o crédito decorrente de aluguel de imóvel e os encargos acessórios, devidamente comprovados documentalmente, constitui título executivo extrajudicial. Sendo a execução instruída com o contrato de locação devidamente assinado pelo locatário e com a planilha atualizada do débito, deve ser afastada a tese de irregularidade do título.
(TJ-MG - AC: 10024143097079001 Belo Horizonte, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021).

Ao contrário do que afirma o recorrente, os documentos apresentados pela parte exequente – contrato de locação assinado pelo locatário (ID nº 12566908), recibo de devolução das chaves (id nº 1256911) e planilha atualizada do débito – denotam, por ora, a existência de título executivo extrajudicial de obrigação certa, líquida e exigível, nos moldes dos arts. 783 e 784, VIII, do CPC, não tendo o agravante logrado êxito em comprovar de plano a ausência destes requisitos.

Conforme corretamente ressaltado pelo juízo de origem, eventuais questionamentos acerca de valores supostamente excessivos na execução requerem dilação probatória. Tal matéria, por sua natureza, é própria dos embargos à execução, não podendo ser analisada no restrito âmbito da exceção de pré-executividade.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para a discussão de questões que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz ou que estejam documentalmente comprovadas de plano, dispensando produção probatória. Essa limitação encontra respaldo tanto na doutrina quanto na jurisprudência consolidada, como demonstra o seguinte precedente:

[...] A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. [...] O juiz, independente de alegação da parte, poderá determinar a exclusão de parcela exigida pelo exequente que não corresponda à obrigação representada pelo título executivo." (TJ-ES - AI: 5005229-22.2021.8.08.0000, Rel. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 14/03/2023).

No caso, a alegação de que a cobrança de aluguéis e encargos relativos a julho de 2020 é indevida por ter ocorrido uma vistoria do estado de conservação do imóvel em 30/06/2020 carece de comprovação mediante dilação probatória, pois o fato de ter ocorrido uma inspeção para verificar o estado do imóvel não significa que a locação tenha se encerrado na referida data.

Também não procede a alegação de que o contrato não prevê cláusula penal, pois esta se encontra inserta no item n.º 18 do instrumento, que fixa penalidade por desocupação antecipada. Embora o agravante alegue que não restou demonstrado se a rescisão se deu por culpa do locador ou do locatário, tal circunstância também carece de dilação probatória, consistindo em matéria própria de embargos à execução, que inclusive já foram opostos pelo agravante (n.º 5001069-37.2024.8.08.0003).

Portanto, não tendo o agravante logrado êxito em comprovar, de plano, que o título executivo que embasa a execução na origem não possui os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, não há que se falar em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mostrando-se adequada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)